Tribunal: TJDFT
Processo: 0722216-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722216-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: GERALDO TOMAZ DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S.A. (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0707951-39.2022.8.07.0009), ajuizada por GERALDO TOMAZ DA SILVA (autor), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar à ré que suspenda os descontos realizados nos proventos do autor em razão do contrato no 15593305, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada desconto indevido, limitada a R$5.000,00 (ID 37014895). Em suas razões recursais (ID 37014890), o agravante/réu afirma que a decisão agravada não observou os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, pois não há prova da probabilidade do direito, tampouco do perigo de dano. Diz que não foi fixado prazo razoável para o cumprimento da decisão. Esclarece que a intimação da decisão agravada se deu no final do mês de junho, em data posterior ao lançamento perante a fonte pagadora para desconto do empréstimo referente ao mês de julho, que já havia sido lançado. Afirma que o pleno cumprimento da decisão também depende do órgão responsável pelo pagamento do agravado/autor. Defende ser incabível o arbitramento de multa no valor de R$500,00 para cada desconto, pois se trata de prestação mensal, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança do valor mínimo de cartão de crédito consignado, realizada mensalmente. Entende que a multa deveria ser afastada ou incidir sobre cada desconto supostamente indevido, a partir do mês de agosto, bem como que o prazo para cumprimento da obrigação não pode ser inferior a 30 dias. Acrescenta ser exorbitante o valor da multa fixada, pois acarreta enriquecimento sem causa do autor, sobretudo porque o desconto realizado tem respaldo legal e contratual. Defende a redução das astreintes. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para afastar a multa aplicada e conceder prazo razoável para o cumprimento da decisão. Ao final, pede o provimento do recurso, para cassar a decisão agravada no que diz respeito à determinação de suspensão do desconto para pagamento mínimo da reserva de margem consignável do agravado, sob pena de multa. Subsidiariamente, pede que a decisão possa ser cumprida em prazo não inferior a 30 dias. Preparo comprovado (ID 37014896). É o relato do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. O pedido liminar resume-se à fixação da multa aplicada, seu valor e o início da sua incidência, diante do prazo para cumprimento da decisão agravada. Com efeito, o exame preliminar das razões recursais revela que, a princípio, a aplicação da multa foi adequada, à luz do disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil, e atende à finalidade de estimular o cumprimento da obrigação estabelecida. A medida não tem caráter indenizatório ou compensatório, devendo, portanto, ser fixada em valor suficiente para garantir a eficácia à tutela jurisdicional, desestimulando o descumprimento da determinação judicial. No caso em análise, não restou demonstrado que o valor fixado não é proporcional frente à obrigação estabelecida, mormente em se tratando, a agravante, de uma instituição financeira. Sendo assim, diante do valor do desconto mensal e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a multa no valor de R$500,00 a cada desconto indevido atende aos critérios antes mencionados. No mais, observa-se que a decisão agravada não fixou prazo para cumprimento da obrigação, presumindo-se que seja exigível na folha de pagamento subsequente à decisão, que é a do mês de julho/2022. Quanto ao ponto, mesmo ciente de que a inserção de descontos em folha requerem trâmite administrativo, não se pode ignorar que, ao contrário do que afirma, a instituição financeira teve ciência da decisão agravada ao menos desde 15/06/2022 (data da juntada da procuração nos autos de origem – ID 128138742), de modo que se revela plenamente razoável que o cumprimento da obrigação se dê a partir do pagamento relativo ao mês de julho, quando terá transcorrido prazo suficiente para diligenciar na forma determinada na decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, responda ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator